Tribunal: TJSP
Processo: 0026045-46.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Obrigações
Órgão julgador: Renato Sartorelli
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
"CONFLITO DE COMPETÊNCIA - AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE ACOLHEU OS CÁLCULOS APRESENTADOS PELO AUTOR EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA FUNDADA NO RECOLHIMENTO DE ICMS SOBRE OPERAÇÃO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS, BEBIDAS, ETC. - COMPETÊNCIA QUE SE FIRMA PELOS TERMOS DO PEDIDO INICIAL (ART. 103 DO RITJSP) - DISCUSSÃO ATINENTE À CORREÇÃO MONETÁRIA DE

Ementa:
"CONFLITO DE COMPETÊNCIA - AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE ACOLHEU OS CÁLCULOS APRESENTADOS PELO AUTOR EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA FUNDADA NO RECOLHIMENTO DE ICMS SOBRE OPERAÇÃO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS, BEBIDAS, ETC. - COMPETÊNCIA QUE SE FIRMA PELOS TERMOS DO PEDIDO INICIAL (ART. 103 DO RITJSP) - DISCUSSÃO ATINENTE À CORREÇÃO MONETÁRIA DE VALORES DEPOSITADOS JUDICIALMENTE - CARÁTER ACESSÓRIO - QUESTÃO QUE DEVE SER DIRIMIDA PELO JUÍZO COMPETENTE PARA JULGAMENTO DA LIDE PRINCIPAL - MATÉRIA AFETA A UMA DAS CÂMARAS DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO - ARTIGO 3o, ITEM I.8, DA RESOLUÇÃO No 623/2013 DO C. ÓRGÃO ESPECIAL - CONFLITO JULGADO PROCEDENTE, RECONHECIDA A COMPETÊNCIA DA CÂMARA SUSCITANTE".

"O artigo 3o, item I.8, da Resolução n° 623/2013, atribui às Câmaras da Seção de Direito Público competência para o julgamento das ações e execuções de natureza fiscal ou parafiscal de interesse da Fazenda do Estado e de suas autarquias e contribuições sindicais".